Tribunal: TJDFT
Processo: 0008975-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0008975-80.2016.8.07.0001 RECORRENTE: POLIMIX CONCRETO LTDA, EPC CONSTRUÇÕES S/A RECORRIDO: EPC CONSTRUÇÕES S/A, POLIMIX CONCRETO LTDA DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 26883860 e de ID 26883861, respectivamente, inadmitiu o recurso especial interposto por POLIMIX CONCRETO LTDA e admitiu o apelo especial manejado por EPC CONSTRUÇÕES S/A. Houve interposição de agravo. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização da controvérsia “A possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 30827069). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019